Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pitanga/PR, a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão impostas a JOCIMAR DOS SANTOS, CPF nº 059.453.379-19, remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL requerimento para alteração de endereço residencial, da cidade de Pitanga/PR para a cidade de Paranavaí/PR, formulado pelo investigado (petição STF nº 82.401/2023).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão proferida nestes autos no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOCIMAR DOS SANTOS, CPF nº 059.453.379-19, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Pitanga/PR.



    Quanto ao pedido, verifico que o investigado comunicou ao Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares sua mudança de endereço residencial, apresentando documento comprobatório do fato.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO ao pedido de alteração do Juízo responsável pela fiscalização das cautelares, nos termos da decisão do eDoc. 15.680 (ID 1f88bc23), para o Juízo da Execução da Comarca de Paranavaí/PR.



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca Paranavaí/PR e ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pitanga/PR, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do investigado, inclusive no que diz respeito a eventual necessidade de troca do aparelho de monitoramento eletrônico.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente